Tribunal: TJDFT
Processo: 0752584-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO EM CONTA BANCÁRIA DA PARTE EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A movimentação da conta bancária com relevantes transferências entre pessoas físicas e jurídicas evidencia o seu emprego para diversas transações outras que excedem a mera percepção de pró-labore, não se confundindo com as hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC.
2. Incumbe a parte prejudicada comprovar que as quantias tornadas indisponíveis em sua conta bancária são impenhoráveis, ônus do qual a parte executada não se desincumbiu.
3. Recurso conhecido e não provido.